Tribunal: STF
Processo: ARE 1415191
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2020. PREFEITA ELEITA. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14, CAPUT E §§ 3º E 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO IN DUBIO PRO SUFFRAGIUM. ALEGAÇÃO INAUGURAL. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ART. 16 DA CRFB. ARTS. 13, § 3º, E 16 DA LEI DAS ELEIÇÕES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CRFB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) apresentado em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATURA. DEMORA NO JULGAMENTO. ART. 13, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. PRAZO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. VICE-PREFEITO. ASSISTENTE SIMPLES. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. ART. 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. ENTENDIMENTO FIXADO PARA AS ELEIÇÕES 2020. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA CHAPA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO. 



    1. Evidente o interesse jurídico do candidato a vice-prefeito em assistir, na espécie, o titular do cargo, haja vista que o indeferimento do registro deste implicará o indeferimento da própria chapa. 



    2. Consoante se extrai do art. 13, caput e § 3º, da Lei nº 9.504/97, faculta-se ao partido ou à coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após transcorrido o período destinado ao requerimento de candidatura ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado. Além disso, tal substituição, tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, deverá ser requerida até 20 (vinte) dias antes do pleito, salvo em caso de falecimento, hipótese em que a troca poderá ser efetivada após esse prazo. 



    3. Nas eleições de 2020, no julgamento do AgR-REspEL nº 0600464-53/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 16.6.2021, esta Corte sedimentou o entendimento de que “a ausência de julgamento do registro da candidata substituída no prazo a que se refere o art. 16, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 não afasta a previsão contida no art. 13, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, cabendo aos partidos e às coligações a observância deste dispositivo, sobretudo porque o prazo de vinte dias nele fixado só permite mitigação em caso de falecimento do candidato, o que não se verifica na hipótese”. 



    4. Em situações excepcionais, este Tribunal admite a flexibilização do princípio da indivisibilidade da chapa quando presentes os seguintes requisitos: (i) existência de provimento favorável suficiente para se presumir a boa-fé na permanência no pleito; (ii) estar a chapa majoritária com o registro deferido no prazo fatal para a substituição de candidatos; (iii) ter sido o registro do vice rejeitado às vésperas do certame, de maneira a inviabilizar a substituição; (iv) versar o registro indeferido sobre condição de elegibilidade do candidato a vice; e (v) inexistir notícia de malferimento ao procedimento eleitoral, de modo a se verificar a conformidade entre a livre vontade do eleitorado e o resultado obtido nas urnas. 



    5. Na espécie, o pedido de substituição foi realizado com vistas à troca de candidatos ao cargo de titular da chapa, circunstância que, por si só, ilide a cobiçada flexibilização do princípio da indivisibilidade da chapa, permitida, dentre outras condições, somente quando o registro indeferido tratar de candidato a vice. 



    6. Agravos regimentais desprovidos, mantida a determinação de realização de novas eleições, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.” (e-doc. 153).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte agravante aponta violação aos arts. 1º, parágrafo único, 14, caput e §§ 3º e 9º, 16, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma ter ocorrido mudança no entendimento jurisprudencial do TSE, no que se refere ao prazo de 20 dias para apresentação de candidatura substituta. Sustenta não terem sido observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do in dubio pro suffragium, ao conferir interpretação isolada e formalista ao art. 13, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997, pela substituição em apenas 2 dias após o prazo, justificada pela demora da Justiça Eleitoral em julgar o registro de candidatura da substituída (e-doc. 171).



    É o relatório.



      Decido.



    3. De início, verifico que as alegações da agravante referentes à afronta aos arts. 1º, parágrafo único, 14, caput, §§ 3º e 9º, da CRFB e aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do in dubio pro suffragium consubstanciam inovação recursal, uma vez que não constaram das razões do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial eleitoral para indeferir o registro de candidatura da ora agravante. Na referida decisão teria surgido a ofensa aos dispositivos e princípios constitucionais acima descritos. 



    4. Contudo, tais ofensas somente foram suscitadas na petição de embargos de declaração opostos em face do acórdão do TSE, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento do registro e a determinação de realização de eleições suplementares. 



 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se inovar em argumentos no âmbito dos embargos de declaração. Confira-se:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 160. REGIME PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. REGIME DISTINTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (RE nº 596.701-RG-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/02/2021, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    6. Como tem consignado este Tribunal, por meio do enunciado nº 282 da Súmula do STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE nº 832.707-AgR/RJ, cuja ementa segue transcrita:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.’” 



    (ARE nº 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 17/10/2014; grifos nossos).



    7. Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (ARE nº 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos nossos).



    8. Considero prequestionado, portanto, apenas o art. 16 da CRFB, passando à análise da questão controvertida e, para tanto, transcrevo do acórdão proferido nos embargos de declaração, que confirmou o acórdão recorrido, os seguintes fundamentos:



    “Por ocasião do julgamento do agravo regimental, esta Corte assentou, conforme sedimentado no julgamento do AgR-REspEl nº 0600464-53/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 16.6.2021, que, para as eleições de 2020, “a ausência de julgamento do registro da candidata substituída no prazo a que se refere o art. 16, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 não afasta a previsão contida no art. 13, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, cabendo aos partidos e às coligações a observância deste dispositivo, sobretudo porque o prazo de vinte dias nele fixado só permite mitigação em caso de falecimento do candidato, o que não se verifica na hipótese”. 



    Vale dizer, a Lei nº 9.504/97, em seu art. 13, caput, § 3º, é taxativa ao apontar o falecimento de candidato como ressalva única ao prazo de 20 (vinte) dias anteriores à eleição para substituição de candidaturas, sendo irrelevante a vitória do substituto na disputa eleitoral. Tal conclusão também se extrai dos julgamentos do AgR-REspEl nº 0600838-83/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14.9.2021, e do AgR-REspEl nº 0600687-97/SP, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 14.6.2021, os quais também se aliaram ao entendimento de peremptoriedade do aludido prazo para substituição de candidaturas. 



    Dessa forma, não há que se falar em mudança de jurisprudência deste Tribunal acerca da relativização do prazo para a troca de candidatos nas eleições majoritárias e proporcionais, mas de obrigatoriedade de observância à regra que permite a substituição de candidaturas até os 20 (vinte) dias anteriores à data do pleito, salvo em caso de falecimento de candidato, única hipótese em que a alteração poderá ser realizada após esse prazo, conforme interpretação literal do art. 13, § 3º, da Lei das Eleições. 



    Ressalte-se, ademais, consoante se extrai do judicioso voto exarado pelo e. Ministro Edson Fachin nestes autos, na oportunidade em que foi julgado o agravo regimental, que “as consequências das escolhas feitas pelo partido político e pela candidata cujo indeferimento de registro originou o presente debate devem lhes ser impostas, especialmente à luz do conhecimento do prazo de registro de candidatura e da possibilidade de que eventual impugnação postergue o seu julgamento e indeferimento para o momento em que já não é mais legalmente admitida a substituição de candidaturas” (ID nº 157536900, fl. 9).” (e-doc. 162; grifos acrescidos).



    9. Da leitura atenta do acórdão recorrido, tem-se que o Colegiado de origem analisou detidamente o conteúdo dos autos e a legislação de regência, concluindo pelo indeferimento do registro de candidatura da agravante, pois indicada como candidata substituta fora do prazo previsto no art. 16 da Lei nº 9.504, de 1997.



    10. Diante do cenário processual, somente a partir da análise das normas infraconstitucionais — arts. 13, § 3º, e 16 da Lei das Eleições — seria possível chegar à conclusão diversa, procedimento inviável na seara extraordinária. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, como revelam, entre tantos outros, os precedentes a seguir transcritos: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida " (Súmula 636/STF). 



    3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.204.883-AgR/ AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/08/2019, p. 14/08/2019).



    “Embargos de declaração. Recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Recurso ordinário. Análise verticalizada da prova. Abuso do poder econômico. Cassação do candidato eleito. Reexame do caderno probatório em sede recursal extraordinária. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Destinação de votos anulados. Eventual aproveitamento para o partido. Falta de interesse. Matéria infraconstitucional. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração de alegações e teses. Mero inconformismo do embargante. Natureza protelatória. Multa. Rejeição. 



    1. Não prosperam os embargos que consistem na reiteração das teses e alegações verticalmente examinadas no acórdão embargado, o que denota a ausência das hipóteses autorizadoras de seu cabimento, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes. 



    2. Em suma, as teses articuladas nos autos - ausência de participação do embargante no ato abusivo; inconsistência da prova documental e testemunhal acerca do ilícito eleitoral; comprovação de que os serviços veterinários eram realizados pela ONG Geamo (Grupo Ecológico Amigos da Onça) e seus seguidores (apoiadores apaixonados pela causa animal), sendo o embargante também apoiador; viragem jurisprudencial acerca da extensão e dos efeitos da nulidade dos votos que lhe foram atribuídos – foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, o que denota o mero inconformismo com o resultado do julgamento. 



    3. Nesse contexto, o presente recurso apresenta caráter nitidamente protelatório, razão pela qual é aplicável, in casu, a multa prevista no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral (CE), no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, devido a seu caráter manifestamente protelatório.”



    (RE nº 1.330.000-AgR-ED/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022).



    11. Por fim, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Superior Eleitoral, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, conforme se constata do trecho do voto acima transcrito, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da ora agravante. 



    12. Nesse ponto, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), firmou orientação no sentido de que esta regra constitucional não determina que o órgão judicante tenha que se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral). Em consequência, não conheço do agravo, no particular.



    13. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar, na origem, de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023    



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator